Tribunal: TJDFT
Processo: 0703073-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703073-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LISBOA MARTINS AGRAVADO: SIMONE GOMES DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO LISBOA MARTINS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que excluiu o Departamento de Trânsito do Distrito Federal do polo passivo e remeteu os autos para um dos juizados especiais cíveis de Brasília. Alega a parte agravante, em síntese, que é necessária a permanência no polo passivo do Detran/DF. Afirma que a efetividade do pedido de transferência do veículo depende a permanência do ente na demanda. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para determinar a permanecia do Detran/DF no polo passivo e confirmar a competência para julgamento do feito pelo juízo fazendário. Preparo recolhido (ID 78593508). É o breve relato. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial Em sede de cognição sumária, verifica-se que os pedidos formulados na petição inicial são, unicamente, para transferência do veículo e respectivo Renavam, confira-se: “a) Liminarmente, o deferimento de tutela de urgência, para que a ré, Simone, promova a integral transferência do veículo Maserati Quattroporte, ano/modelo 2011/2012, placa JCM-1807, RENAVAM 00488487747, para o seu nome, com a protocolização e conclusão de todos os trâmites perante o DETRAN/DF, sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa; b) Liminarmente, o deferimento de tutela de urgência, para que a ré, DETRAN/DF, efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM, caso a ré Simone não cumpra a ordem no prazo, igualmente sob pena de multa; c) A citação da ré; d) A confirmação da tutela de urgência; e) No mérito, a condenação da ré Simone na obrigação de fazer, para proceder com a integral transferência do veículo Maserati Quattroporte, ano/modelo 2011/2012, placa JCM-1807, RENAVAM 00488487747, para o seu nome, com a protocolização e conclusão de todos os trâmites perante o DETRAN/DF, ambos às suas expensas; f) No mérito, a condenação do DETRAN/DF na obrigação de fazer, para que efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM, caso a ré não a conclua no prazo assinalado, efetive a transferência e realize as anotações necessárias no RENAVAM; g) A condenação da ré ao ressarcimento integral do IPVA/2024 pago pelo autor, no importe de R$ 14.441,67 (catorze mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) – atualizado até o dia 15/09/2025 –, conforme comprovantes e planilha de cálculos anexa, com correção monetária e juros legais a partir do desembolso; h) A condenação da ré ao pagamento de indenização à título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); i) A condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quando cabíveis, nos termos do art. 27, da Lei no 12.153/2009, c/c art. 55 da Lei no 9.099/1995;” Assim, conforme consignado pelo juízo de origem, em tese, não há pretensão resistida em desfavor do ente público, o que afasta a competência do juizado fazendário. Neste sentido confira-se entendimento firmado pelas Turmas Recursais Reunidas: (Acórdão 1844622, 0745544-95.2023.8.07.0000, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Relator(a) Designado(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 16/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator